Tribunal: CARF
Processo: 14120.000135/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000135/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.691 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CÉLIO LUIZ WOLF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documentação hábil e idônea.
SÚMULA CARF No 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e dar-lhe
parcial provimento para cancelar a multa isolada por falta de pagamento do Carnê-Leão.
Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que deu provimento em maior extensão para
cancelar a glosa de despesas médicas
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000135/2006-17
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000135/2006-17

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física, resultante de
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício 2004, ano-calendário 2003,
que resultou em imposto a pagar, pelas deduções da base de cálculo do imposto de renda, por ter
o contribuinte quando regularmente intimado, não apresentado os documentos solicitados, nem
justificada a falta de apresentação, o que redundou no agravamento da multa, conforme § 2°, do
art. 44, da Lei 9430/96, referentes as seguintes deduções efetuadas na declaração:
a) da contribuição previdenciária oficial;
b) do valor relativo à dedução por dependente;
c) das despesas com tratamento de saúde;
d) das despesas escrituradas em livro caixa;
e) das despesas com instrução;
f) doações ao Funda da Criança e do Adolescente
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação onde alegou o seguinte,
conforme relatório do acórdão recorrido:
a) as GPS juntadas aos autos comprovam o recolhimento das contribuições
previdenciárias no montante declinado na defesa (R$ 3.459,10);
b) as despesas médicas com ortopista são dedutíveis, a exemplo daquelas incorridas
com ortopedia, fisioterapia e similares, por se tratar de prática de um ramo da
oftalmologia, executado por profissional que estudou medicina;
c) a ausência de livro-caixa formalizado, mero controle de contas a pagar e receber, não
impede a dedução das despesas cujo abatimento é autorizado pela legislação,
inexistindo penalidade por sua falta, devendo ser acolhido o valor das deduções de R$
76.429,00;
d) inexiste motivo para desconsiderar as folhas de pagamento e GFIPs que consignaram
o endereço residencial do contribuinte, em lugar do endereço comercial;
e) os pagamentos pelos serviços prestados pela contadora Simone Vieira Vianna, na
qualidade de profissional liberal, estão comprovados pelos recibos por ela emitidos, não
devendo ser confundida esta profissional com a pessoa jurídica Protheus Consultoria, da
qual é ela sócia, mas que foi constituída somente em 14 de abril de 2008;
f) pagar pensão alimentícia a Carlos Eduardo Wolf, sob a guarda da mãe, conforme
cópia da decisão judicial homologatória que juntará;
g) deve ser considerado o valor de carnê-leão recolhido no processo
14120.000143/2006-63.
Que não restou comprovada a inidoneidade dos documentos apresentados para as
glosas de despesas médicas não restabelecidas pela DRJ
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000135/2006-17

Que o estorno das despesas do livro caixa é ilegal tendo em vista que não há lei
que disponha sobre essa questão.
Que as doações realizadas a APAE são legais e que esta dedutibilidade está
prevista na legislação.

Que a multa isolada pelo não recolhimento do carne leão, já foi recolhida nos
autos do processo n° 14120.000143/2006-63.
Que a multa de ofício no percentual de 112,5% é um confisco patrimonial e a
Constituição Federal coíbe o uso de tributo como meio de confisco.
Ao final requer a declaração da insubsistência do auto de infração
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
Questão Preliminar
Do caráter confiscatório da multa de oficio de 112,5%
O recorrente argumenta que a multa de ofício no percentual de 112,5% é um
confisco patrimonial e a Constituição Federal coíbe o uso de tributo como meio de confisco.
Trata-se portanto de se julgar a constitucionalidade de lei tributário, o que é
vedado aos conselheiros do CARF, nos termos da Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece da matéria
Para as questões seguintes, sendo coincidentes as razões deduzidas no recurso
voluntário e aquelas ofertadas por ocasião da impugnação, e por concordar com os fundamentos
expostos na decisão recorrida, adota-se como razões de decidir, o trecho do voto inserto na
decisão de primeira instância, que se passa a transcrever:
DEDUÇÃO DO IMPOSTO — FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000135/2006-17

A Lei 9.250/95, que alterou a legislação do imposto de renda das pessoas físicas,
determina:
Art. 12 - Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I — as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Os dispositivos transcritos deixam claro que as referidas doações, para efeito de fruição
do benefício fiscal, devem ser efetuadas aos fundos, controlados pelos Conselhos,
responsáveis pelo repasse dos valores arrecadados às instituições beneficiadas.
Além disso, deve haver comprovante firmado por pessoa competente para dar a
quitação da operação, com número de ordem, indicando o nome, o número de inscrição
no Cadastro das Pessoas Jurídicas (CNPJ) e o endereço do emitente.
No caso em tela, o contribuinte defende a dedutibilidade das doações feitas à APAE —
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
Entretanto, tal doação não atende aos requisitos anteriormente explicitados,
notadamente porque a instituição citada não se confunde com os Conselhos
mencionados, razão pela qual deve ser mantida a glosa.
DESPESAS
DO
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO
A propósito das deduções a título de Livro Caixa, confira-se a legislação que rege a
matéria, a saber, o art. 6° da Lei 8.134/90, com a redação dada pelo art. 34 da Lei n°
9.250/95:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art.
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício
da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas em seu
poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.
Da leitura do referido texto legal deduz-se os três requisitos cumulativos para a
dedutibilidade das despesas:
a) devem ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora;
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000135/2006-17

b) devem estar escrituradas em Livro Caixa;
c) devem ser comprovadas mediante documentação idônea.
(...)
a) o contribuinte deduziu R$ 76.429,00 a título de despesas escrituradas em livro-caixa,
porém trouxe documentos que totalizam apenas R$ 69.864,75;
b) as despesas de telefonia, no valor de R$ 2.124,57, fls.. 157 a 182, telefone 325-7927,
dizem respeito a terminal instalado na Rua São Vicente, n° 163, distinto do endereço
das atividades profissionais do contribuinte, na Rua 13 de maio;
c) as despesas de energia elétrica, no valor de R$ 5.502,00, fls. 184 a 195, igualmente
não são relativas ao local de exercício profissional do contribuinte.
Com essas considerações, deve ser mantida a glosa efetuada pela Auditoria Fiscal.
DAS DEMAIS QUESTÕES SUSCITADAS
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS
Nesta questão, tendo em vista que o recorrente apresenta os mesmos documentos
e argumentos da impugnação e em acordo com a decisão de primeira instância, que analisou os
comprovantes trazidos ao processo pelo contribuinte, elaborou uma tabela , indicando os
motivos de aceitação da dedutibilidade ou manutenção da glosa, sendo que, refeita a análise no
recurso voluntário, conclui-se que somente os valores das despesas glosadas e restabelecidas pela
DRJ, tiveram efetivamente comprovados a prestação do serviço ou o pagamento.
Portanto, para a questão da glosa de despesas médicas, mantém-se a decisão da
primeira instancia.
DA MULTA ISOLADA
Verifica-se que no presente auto de infração foi lançada a multa isolada (carnê-
leão) concomitante com a multa de ofício. Conforme enunciado de Súmula CARF no 147,
somente a partir do ano-calendário de 2007, aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por
cento) sobre o valor do carnê-leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a
penalidade resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste anual
referente a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
No presente caso, sendo o lançamento referente ao ano calendário de 2003, ainda
não havia previsão legal para a incidência da multa isolada pela falta de pagamento do carnê
leão, concomitantemente com a multa de oficio, e a mesma deve ser excluída.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.691 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000135/2006-17

Do exposto voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e dar-lhe parcial provimento para cancelar a multa isolada por
falta de pagamento do Carnê-Leão.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital